Tribunal: TJSP
Processo: 2283428-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2283428-
95.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante ESCOLA SUPERIOR
DE CIÊNCIAS SAÚDE E TECNOLOGIA E OUTROS LTDA, é agravada FABIANA
KIYOMOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 21 de março de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283428-95.2019.8.26.0000 -Voto no 33.835
2
Comarca: GUARULHOS - 5a VARA CÍVEL.
Agravante: ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS SAÚDE E TECNOLOGIA E
OUTROS LTDA.
Agravada: FABIANA KIYOMOTO.
Interessados: GRUPO EDUCACIONAL UNIESP
UNIÃO NACIONAL DAS
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS E FACIG FACULDADE
DE CIÊNCIAS DE GUARULHOS.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Artur Pessoa de Melo Morais
VOTO No 33.835
Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação
de fazer, em fase de cumprimento de sentença. Não
estando demonstrada a impenhorabilidade dos valores
constritos por meio da penhora on line, a manutenção
da r. decisão agravada é medida que se impõe.
Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, em fase de
cumprimento de sentença, indeferiu a impugnação à penhora on line (fls. 756/757
dos autos principais).
Alega a agravante que o valor bloqueado decorre da
contraprestação pecuniária paga pelos alunos da instituição de ensino. Sustenta
que tal quantia se destina a remunerar professores e colaboradores, além de
manter o estabelecimento em condições adequadas, dentre outros custos e
despesas. Acrescenta que os valores que pertencem à Uniesp S/A são
absolutamente impenhoráveis, pois são recursos públicos recebidos por
instituição privada, nos termos do art. 833, inc. IX, do CPC. Por isso, requer a
concessão do efeito suspensivo e a reforma da r. decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito devolutivo (fls. 11), não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283428-95.2019.8.26.0000 -Voto no 33.835
3
a apresentação de contraminuta (fls. 13).
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização, julgada parcialmente procedente, para condenar a ré a entregar
um aparelho tablet e os certificados de conclusão de atividades voluntárias
realizadas pela autora, do início do curso até a data do pedido de transferência
para outra instituição de ensino. Em decorrência provimento parcial do recurso de
apelação interposto pela autora, a ré foi condenada, ainda, a amortizar o
financiamento estudantil, apurado até a data da transferência para outra
instituição de ensino (fls. 19/30 dos autos de origem).
O cumprimento de sentença foi iniciado em agosto/2018
pelo valor de R$114.557,75.
Após a rejeição da exceção de pré-executividade, o MM.
Juiz a quo acolheu pedido da agravada e determinou o bloqueio de valores pelo
sistema BACENJUD, do que resultou a penhora de R$138.614,87 em conta de
titularidade da Escola Superior de Ciências, Saúde e Tecnologia Ltda., contra o
que se insurge a agravante (fls. 723/726 dos autos principais).
Respeitados os argumentos da agravante, a r. decisão
agravada deve ser confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos
fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir, nos
termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la,
apreciando, se houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este
entendimento, quando predominantemente reconhece “a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283428-95.2019.8.26.0000 -Voto no 33.835
4
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência
de fundamentação no decisum”.1
Corretamente, o juiz de origem assentou que a instituição de
ensino não comprovou a origem de eventuais créditos impenhoráveis, ônus que
lhe incumbia, in verbis:
“A despeito dos argumentos da impugnante, não emerge do
acervo probatório colacionado aos autos quaisquer indícios de
que as quantias constritas possuam natureza impenhorável. Com
efeito, mesmo intimado a apresentar documentos a dar arrimo à
sua alegação, a parte executada não logrou comprovar que os
valores constritos foram recebidos de entidades públicas e
destinados ao fomento da educação. Por essas razões, e não
havendo outros vícios a serem saneados, rejeito a impugnação.”.
Nesse sentido são os seguintes precedentes desta E. Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora de ativos financeiros
existentes em contas bancárias mantidas pela agravante.
Alegação de impenhorabilidade da quantia bloqueada com fulcro
no art. 833, IX, do Código de Processo Civil. Inaplicabilidade.
Agravante que não comprovou nos autos a origem pública dos
valores bloqueados. Ônus do qual não se desincumbiu.
Posicionamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça. Decisão
mantida. Recurso desprovido
(TJSP; Agravo de Instrumento 2068578-20.2019.8.26.0000;
Relator (a): Luis Carlos de Barros; Órgão Julgador: 20a Câmara
de Direito Privado; Data do Julgamento: 04.11.2019; Data de
Registro: 14.11.2019).
Agravo de instrumento execução de título extrajudicial decisão
proferida na origem deferindo a penhora do investimento da
executada

insurgência
manifestada
sob
a
tese
de
impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IX, CPC rejeição
ausência de comprovação de que o numerário encontrado em
conta bancária seja originário de recursos públicos precedentes
- decisão mantida - recurso desprovido (TJSP; Agravo de
Instrumento 2199613-06.2019.8.26.0000; Relator (a): Sergio
Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 23.10.2019; Data de Registro: 23.10.2019).
1 REsp 662.272/RS, 2a Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 04.09.2007; REsp
641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. CASTRO MEIRA, j. 21.11.2005; REsp 592.092/AL, 2a Turma, Rel.
Min. ELIANA CALMON, j. 17.12.2004 e REsp 265.534/DF, 4a Turma, Rel. Min. FERNANDO
GONÇALVES, j. 01.12.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283428-95.2019.8.26.0000 -Voto no 33.835
5
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator